Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710458-42.2019.8.07.0020 APELANTE: JOSETE OLIVEIRA PRADO APELADO: SMAFF CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO O patrono da autora requer (id 21207734) a expedição de alvará relativo a seus honorários advocatícios. Contudo, tal pleito deve ser formulado no Juízo a quo, pois, com o julgamento do apelo, exauriu-se a competência da Turma, salvo para a oposição dos declaratórios, o que não ocorreu. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 10/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR